Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA HABITACIONAL. MORTE DA BENEFICIÁRIA (CURATELADA) ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DA AUTORA DA HERANÇA. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na possibilidade de concessão da tutela de urgência, consistente na efetivação da aquisição do imóvel oriundo de programa habitacional (“minha casa, minha vida”) pelo herdeiro da beneficiária (curatelada); ou, subsidiariamente, a reserva de outro imóvel do mesmo programa, até o julgamento da ação.

II. No caso concreto, a parte agravante sustenta a probabilidade do direito diante do “termo de permuta de unidades habitacionais”, o que demonstraria o reconhecimento do direito da beneficiária pela agravada (CODHAB), em relação ao recebimento do imóvel; e o perigo de dano estaria fundamentado no “prejuízo moral e material” da família da de cujus, devido à dificuldade de adquirirem uma moradia.

III. A ausência da concretização do contrato de compra e venda do imóvel inviabiliza o reconhecimento de que o bem seria de propriedade da falecida (curatelada), tampouco comporia o seu acervo patrimonial, razão pela qual tem-se por insubsistente a alegação de violação ao “princípio da saisine”, em razão do direito sucessório (Código Civil, artigo 1.784).

IV. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida antecipação de tutela, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de que os herdeiros detêm o direito de propriedade e de posse).

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.